Tribunal: STF
Processo: HC 270237
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rhuan Pra Lucas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para o reconhecimento de litispendência entre as ações penais n. 5001170- 26.2025.8.24.0575, da Comarca de Tubarão/SC, e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, da Comarca de Palhoça/SC. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre as ações penais n. 5001170-26.2025.8.24.0575 e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, à luz dos requisitos de identidade de partes, de fatos e de causa de pedir (eadem personae, eadem res e eadem petendi), em cenário em que há coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e de alguns corréus. 
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é possível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para unificar as imputações como um único crime de associação para o tráfico, a fim de reconhecer litispendência e eventual bis in idem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que as duas ações penais imputam ao Agravante, em tese, delitos diversos, sendo comum a ambas apenas o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) , descrito, contudo, como praticado em períodos, locais e com corréus distintos, o que afasta a identidade fática necessária ao reconhecimento da litispendência. 
5. Nos autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, apura-se associação para o tráfico e tráfico de drogas praticados pelo agravante com outro corréu na Comarca de Palhoça/SC, durante o ano de 2024, com evento específico de tráfico em 6/4/2024; já nos autos n. 5001170-26.2025.8.24.0575, investigam-se associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais no contexto de organização criminosa estruturada voltada à distribuição de entorpecentes a traficantes de menor expressão e a usuários finais na região de Tubarão/SC, com amplo rol de corréus e dinâmica associativa diversa. 
6. A mera coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e de alguns sujeitos não basta para caracterizar litispendência, sobretudo porque os contextos fáticos, os locais de atuação, o lapso temporal, a estrutura da associação e a causa de pedir imediata não se confundem, inexistindo reprodução da mesma ação penal. 
7. Embora a denúncia da ação penal da Comarca de Tubarão/SC faça menção à apreensão de 40 kg de maconha em Palhoça/SC, tal referência não constitui o núcleo da imputação, que se apoia em outros elementos probatórios aptos a demonstrar materialidade e autoria, de modo que não há identidade integral de objeto material entre os feitos. 
8. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer crime único de associação para o tráfico e, por consequência, litispendência, demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por conseguinte, com o âmbito de cognição do agravo regimental nele interposto. 
9. Ausente demonstração de constrangimento ilegal evidente ou de duplicidade de persecução pelo mesmo fato, o trancamento de ação penal por habeas corpus, medida de caráter excepcional, não se justifica, impondo-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu do writ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A litispendência em matéria penal exige identidade de partes, de fatos e de causa de pedir, não se configurando quando as ações penais, embora envolvam coincidentemente o crime de associação para o tráfico e alguns corréus, descrevem contextos fáticos, locais, lapsos temporais, estrutura associativa e causa de pedir distintos. 2. O reconhecimento de crime único de associação para o tráfico, para fins de litispendência, demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com o agravo regimental nele interposto.
(HC 1.066.376 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a litispendência entre as Ações Penais nº 5001170-26.2025.8.24.0575 e 5006963-18.2024.8.24.0045, com seus corolários processuais”. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Conforme exposto no ato dito coator, as instâncias de origem afastaram a ocorrência de litispendência entre as referidas ações penais. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (eDoc 2):

No caso, como se verifica do acórdão, as duas ações penais imputam, em tese, ao agravante a prática de delitos diversos, sendo comum a ambas apenas o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), que, contudo, relata fatos ocorridos em períodos, locais e com corréus distintos. 
Com efeito, observa-se que, nos autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, a imputação abrange associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvendo RHUAM PRÁ LUCAS e IURI CÓRDOVA JACOBSEN, com atuação na Comarca de Palhoça/SC, durante o ano de 2024, além de tráfico de drogas especificamente ocorrido em 6 de abril de 2024. Por outro lado, nos autos n. 5001170-26.2025.8.24.0575, apuram-se os crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais, todos perpetrados no contexto de organização criminosa estruturada voltada à distribuição de entorpecentes a traficantes de menor expressão e a usuários finais, atuante na região do Município de Tubarão/SC, com amplo rol de corréus, dentre eles RHUAM PRÁ LUCAS, ALAN CRYSTIAN VERNKE, RAQUEL MORAES ESMERALDINO, GUSTAVO ESMERALDINO FIRMINO, DAIANE SIQUEIRA DA SILVA, IURI CÓRDOVA JACOBSEN, EDUARDO FERREIRA AMÉRICO, ALEF MICAEL SANTOS DE ALMEIDA, e outros. 
A comunhão entre os feitos limita-se, em tese, ao tipo penal do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, porém os períodos de ocorrência são distintos: ano de 2024, com evento específico em 6/4/2024, em Palhoça, no primeiro; e atuação na região de Tubarão, em contexto de organização criminosa estruturada, no segundo. Os locais e a dinâmica fática divergem: associação restrita entre o agravante e IURI na Comarca de Palhoça, com evento de tráfico bem delimitado, de um lado; estrutura voltada à distribuição de entorpecentes com múltiplos integrantes na região de Tubarão, de outro. As partes não são as mesmas: RHUAM e IURI no primeiro; e, no segundo, RHUAM com diversos corréus, incluindo IURI, mas em contexto associativo e operacional mais amplo e distinto. A causa de pedir imediata também difere: no segundo feito, embora conste menção à apreensão de 40 kg de maconha na Comarca de Palhoça, a denúncia se fundamentou em outros elementos probatórios suficientes para demonstrar materialidade e autoria, não se apoiando diretamente naquela apreensão. 
Assim, à vista da diversidade de sujeitos processuais, do quadro fático e da causa de pedir — com distintos corréus, contextos de atuação, locais e lapsos temporais (autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045 e 5001170-26.2025.8.24.0575) — não se configuram as identidades necessárias ao reconhecimento da litispendência, como expressamente assentado pelo juízo a quo ao rejeitar a exceção (e-STJ, fl. 367) e pela promoção ministerial (e-STJ, fls. 367-368). 
Ademais, a alteração desse entendimento para se reconhecer como um único crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exigiria o reexame aprofundado dos autos, providência inadmissível na via eleita. (grifei) 

Assim, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator, para divergir das instancias de origem e acolher a tese defensiva - ocorrência de litispendência entre as Ações Penais nº 5001170-26.2025.8.24.0575 e 5006963-18.2024.8.24.0045 -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.

1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
(HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente